Tribunal: TJMT
Processo: 1023511-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVANTE(S):
HARLEN MARCELO WERNER
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1023511-32.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por HARLEN MARCELO WERNER contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT, nos autos da Execução Fiscal no 1001943- 38.2019.8.11.0050, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que deferiu o pedido do Agravado para realizar a penhora online, pelo Sistema BACENJUD, dos créditos executados no valor de R$ 1.216.800,36 (um milhão, duzentos e dezesseis mil, oitocentos reais e trinta e seis centavos), conforme descritos nas CDA ́s 2017218299, 2018774116 e 20192508029, a ser realizada nas contas bancárias do Recorrente.
Aduz o Agravante que deve ser declarada a nulidade da decisão que deferiu a penhora online, tendo em vista que as CDA ́s 2017218299 e 2018774116 objeto da execução se encontram canceladas.
Sustenta que além das CDA ́s canceladas, a CDA remanescente (CDA 20182508029) foi retificada, sendo reduzido o seu valor de R$ 1.181.557,28 (um milhão, cento e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos), para R$ 320.504,73 (trezentos e vinte mil, quinhentos e quatro reais e setenta e três centavos).
Argumenta que Estado de Mato Grosso, ao requerer o bloquei de valores, não informou ao Magistrado a quo sobre os cancelamentos das 2017218299 e 2018774116, e nem sobre a redução em mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) da CDA 20182508029.
Assevera que embora a Fazenda Pública possa sanar nulidade na CDA até a decisão de primeira instância, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional e do artigo 2o, §8o da Lei n.o 6.830/80, deve ser devolvido ao executado o prazo para apresentar embargos quanto ao montante remanescente, antes de qualquer ato de expropriação patrimonial.
Assegura que a Pessoa Jurídica (devedora principal) e os demais corresponsáveis ainda não foram citados, o que pode implicar em alteração da ordem de bloqueio.
Pontua que a decisão objurgada não deve prevalecer, uma vez que irá bloquear apenas da conta do agravante, e em valor superior à divida real executada.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela suspensão da decisão que deferiu a penhora online da conta do Agravante até a análise do mérito do presente recurso. Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso no sentido de reformar a decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Vejamos.
Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a ação originária contra a pessoa jurídica WERNER & WERNER LTDA ME e seus representantes legais (EDI MARCOS WERNER E OUTRO, CARLA WERNER, RENATO DIOMAR WERNER, REINALDO SIEGREFIED WERNER, CLARA WERNER e HARLEN MARCELO WERNER), visando o recebimento de créditos de ICMS inscritos CDAs n. 2017218299, 2018774116 e 20192508029, que somavam a importância de importância de R$ 1.216.800,36 (um milhão, duzentos e dezesseis mil, oitocentos reais e trinta e seis centavos) quando do ajuizamento da demanda.
Após a citação apenas do Agravante (HARLEN MARCELO WERNER), sem que o crédito executado fosse pago ou garantido o juízo para apresentação de defesa, foi deferido pelo Magistrado a quo o pedido de bloqueio via BACENJUD do valor integral da execução (R$ 1.216.800,36), a ser realizado nas contas bancárias do único devedor citado.
Ocorre que, conforme se verifica dos documentos apresentados em primeiro grau, bem como nas razões recursais, as CDA ́s 2017218299 (Id. 66564488) e 2018774116 (Id. 66564489) objeto da execução se encontram canceladas.
Evidencia-se, também, que da análise da CDA n.o 20192508029 (Id. 42478205) que esse título foi retificado, sendo reduzido o valor do crédito de R$ 1.181.557,28 (um milhão, cento e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos), para R$ 320.504,73 (trezentos e vinte mil, quinhentos e quatro reais e setenta e três centavos).
Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que o valor apresentado pelo Estado de Mato Grosso para fim de bloqueio online é muito superior ao valor realmente devido pelos executados.
Assim, as evidencias se firmam no sentido de não ser possível bloqueio na conta bancária do Agravante no valor integral do crédito executado como constou na decisão agravada, mas apenas em relação ao valor e R$ 320.504,73 (trezentos e vinte mil, quinhentos e quatro reais e setenta e três centavos), oriundos do saldo remanescente da CDA n.o 20192508029 (Id. 42478205) após a realização da retificação pela Fazenda Pública.
Por esses motivos, vislumbra-se a plausibilidade do direito vindicado nas razões recursais em relação a suspensão parcial da decisão objurgada.
Da mesma forma, constata-se a presença do requisito fundado receio de dano grave e de difícil reparação, uma vez que, caso não seja suspensa a decisão agravada, o Agravante pode ter bloqueado valores indevidos de sua conta bancária.
Ante o exposto, defiro parcialmente o efeito suspensivo recursal vindicado, para suspender a decisão objurgada apenas em relação ao bloqueio de valores supostamente cancelados e/ou abatidos das CDA ́s executadas.
Para que não pairem dúvidas, mantenho em vigor a decisão recorrida em relação à possibilidade de bloqueio na conta bancária do devedor citado, via sistema BACENJUD, do valor remanescente descrito na CDA n.o 20192508029 retificada, qual seja, R$ 320.504,73 (trezentos e vinte mil, quinhentos e quatro reais e setenta e três centavos).
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator